Tribunal: TJSP
Processo: 1008883-86.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Revisional de juros.
PRELIMINARES – Afastada nulidade da sentença, que foi bem fundamentada.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade reconhecida – Taxas de juros prevista no contrato que ultrapassa o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central – Inteligência do julgado no REsp 1.061.530/RS (STJ) – Readequação que se

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Revisional de juros.
PRELIMINARES – Afastada nulidade da sentença, que foi bem fundamentada.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade reconhecida – Taxas de juros prevista no contrato que ultrapassa o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central – Inteligência do julgado no REsp 1.061.530/RS (STJ) – Readequação que se impõe.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Reconhecida a devolução de valores na forma dobrada, pois demonstrada a violação à boa-fé objetiva – Sentença reformada nesse ponto.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, com majoração de honorários.